Tribunal: TJBA
Processo: 8003376-18.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003376-18.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: ADENILTON RIBEIRO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNS. ART. 34 DA LEF. TEMA 395 DO STJ. RECURSO INADEQUADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em execução fiscal. 2. A demanda originária visa à satisfação de crédito tributário no valor inferior a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo sido extinta pelo Juízo de primeiro grau por ausência de interesse processual diante do valor irrisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor da causa seja inferior ao limite de 50 ORTNs previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, das decisões proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, apenas são cabíveis embargos infringentes e de declaração. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 395, fixou o entendimento de que a apelação somente é admissível quando o valor da causa ultrapassar o referido teto legal. 6. Sendo valor inferior da causa manifestamente inferior ao valor de alçada atualizado, o recurso de apelação é via processual inadequada, o que impede o conhecimento da insurgência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Improvido. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 34; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09/06/2010 (Tema 395). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003376-18.2020.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada ADENILTON RIBEIRO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11